Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-02.2020.8.11.0018
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001374-02.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCILENE DE SOUZA SANTOS - CPF: 964.678.781-91 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001374-02.2020.8.11.0018

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL D
A COMARCA DE
JUARA
/MT

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

Recorrida:
JUCILENE DE SOUZA SANTOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13 à 17/09
/2021

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INEXISTÊ
NCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.
SENTENÇA PARCIA
LMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DE TELEFONIA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora Recorrida
JUCILENE DE SOUZA SANTOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a as alegações autorais se tornam absolutamente inverossímeis em razão da mudança da narrativa fática. Com efeito,
na exordial
a consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, em razão de
débito desconhecido
. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando na
impugnação a inexistência de
vínculo
ou negócio jurídico junto à empresa
Recorrida. Isso porque afirmou que em nenhum momento discutiu a contratação “relação jurídica existe entre as partes”, mas apenas o débito objeto da negativação.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na
exordial e impugnação
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.

4. No entanto, em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts
. 141 e 492, CPC), não será declarada a legalidade do débito discutido nos autos, porquanto a empresa de telefonia nas razões recursais se limitou a refutar os danos morais arbitrados.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recursos conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
JUCILENE DE SOUZA SANTOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, se limitou a postular pelo afastamento ou redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 98265109), a
Recorrida JUCILENE DE SOUZA SANTOS,
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021